Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERIDA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência.
3. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15.
4. No caso, a fim de justificar seu pedido, a agravante defende, em síntese, que as verbas recebidas que ultrapassam o montante informado como seu salário fixo (R$ 5.809,97 [cinco mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos]) remetem a valores recebidos esporadicamente, a título de 13o e de verbas recebíveis de clientes a título de honorários advocatícios; motivo pelo qual não devem ser consideradas para fins do benefício pretendido.
5. Contudo, verifica-se que a parte agravante juntou aos autos comprovantes de rendimentos que atestam o recebimento bruto mensal de aproximadamente R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) nos últimos três meses.
6. Ademais, é de conhecimento ordinário que os honorários advocatícios compõem a renda dos profissionais que exercem a advocacia. Tanto assim que o montante percebido pela parte requerida/agravante consta de sua declaração de imposto de renda.
7. Por fim, apesar de a recorrente defender que não possui condições de arcar com as despesas processuais, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade da recorrente, caso seja compelida a arcar com as custas processuais.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.